Tribunal: TJDFT
Processo: 0733798-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
D E S P A C H O ID. 14541875. Compulsando os autos, percebe-se que o apelante BANCO DO BRASIL S/A não anexou a guia de pagamento de custas do respectivo processo, o que impossibilita aferir se o pagamento efetuado se refere ao presente feito. De acordo com a Portaria Conjunta no 50, de 20/06/2013, deste TJDFT, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os modos de comprovação do recolhimento das custas processuais se dão da seguinte forma, in verbis: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. § 5o A SUGEC informará às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau o eventual recolhimento de custas em valor inferior ao discriminado na guia. Nessa conformidade, intime-se a parte apelante para juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, a Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso – Via do Processo, com o código de barras legível, referente ao comprovante de pagamento já acostado no id. 14541875, em atenção ao artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator